Tribunal: TCU
Processo: 014.614/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2017: Implantação da Linha de Transmissão Mascarenhas - Linhares e Subestações associadas.

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de Auditoria de Conformidade realizada nos contratos e obras de implantação do empreendimento do Lote "E" do Leilão Aneel 5/2009, autorizadas pelo Acórdão 883/2017-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário , dentre outras deliberações, o TCU decidiu rejeitar parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Mário Márcio Rogar e Ivo Sérgio Baran, sem prejuízo de lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais); Considerando que, posteriormente, foi prolatado o Acórdão 1364/2024-TCU-Plenário , em que o TCU conheceu do pedido de reexame interposto por Ivo Sérgio Baran e Mário Márcio Rogar contra o Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir as multas aplicadas no Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando que, expedidas as comunicações processuais e transcorridos os prazos recursais, foi atestado o trânsito em julgado do Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário (peça 211); Considerando que Ivo Sergio Baran recolheu integralmente a multa aplicada no item 9.2 do Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário , consoante peça 228 e Demonstrativo de Débito adicionado à peça 201, sendo que não há saldo remanescente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 229-230 e 235) no sentido de expedir quitação ao Sr. Ivo Sergio Baran; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Ivo Sergio Baran, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada no item 9.2 do Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário , modificada pelo Acórdão 1364/2024-TCU-Plenário , sem prejuízo da providência descrita no item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.614/2017-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Boris Garbati Gorenstin (XXX.151.327-XX); Carlos Alberto Nunes de Freitas (XXX.931.167-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Denise Ururahy Povoa de Almeida Paiva (XXX.968.367-XX); Ivo Sergio Baran (XXX.118.327-XX); Joao Batista Gribel Soares Neto (XXX.305.477-XX); Luiz Roberto Alves Correia (XXX.535.507-XX); Mario Marcio Rogar (XXX.171.967-XX); Márcio Antônio Arantes Porto (XXX.544.456-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Furnas Centrais Elétricas S.A. (23.274.194/0001-19). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Felipe de Almeida da Silva (196.888/OAB-RJ), entre outros, representando Denise Ururahy Povoa de Almeida Paiva; João Carlos Gomes Barbalho (155.713/OAB-RJ), entre outros, representando Boris Garbati Gorenstin, Mario Marcio Rogar, João Batista Gribel Soares Neto, Márcio Antônio Arantes Porto, Cláudio Danusio de Almeida Semprine, Ivo Sergio Baran, Carlos Alberto Nunes de Freitas e Luiz Roberto Alves Correia; Fernanda Menezes Fernandes de Oliveira Vargas (96.370/OAB-RJ), entre outros, representando a Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.8. Providência: encaminhar os presentes autos à Sediv/Seproc, para a continuidade do acompanhamento do parcelamento do Sr. Mário Márcio Rogar.